Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711642-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO ROCHA DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Recebido no plantão judicial do dia 17 de abril de 2022, às 02h51. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Júlio Cesar da Silva, advogado, em favor de Eduardo Rocha de Sousa Costa, em face de indigitado constrangimento ilegal que decorreria da decisão proferida por ocasião da Audiência de Custódia, na qual foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da LEI 11.343/06 e 180 do Código Penal. O impetrante defende, em suma, que a prisão cautelar deve ser usada como medida extrema e que estão presentes, no caso, os requisitos para o deferimento da liberdade provisória do paciente. Para tanto, indica local diverso daquele em que o paciente praticou, em tese, os crimes que lhe foram imputados para que possa fixar residência e a possibilidade de monitoramento eletrônico. Diz, ainda, que os crimes imputados ao paciente foram cometidos sem violência ou grave ameaça e que necessita ser posto em liberdade para prover o sustento de sua família. Não obstante a falta de clareza argumentativa, também é possível extrair do writ a alegação de ausência de provas da materialidade delitiva. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem de soltura, a fim de que o paciente responda a ação penal em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Registra-se, inicialmente, não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se, pois, de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações colacionados, cabendo, em sede de plantão judicial, apenas aferir a higidez da decisão impugnada, analisar os indícios de materialidade e de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. A partir da detida análise do habeas corpus, percebe-se que fatos se somam em desfavor do paciente. Primeiramente, a prisão decorreu de operação policial destinada a desmantelar longo histórico de tráfico de drogas e outras ocorrências criminosas no entorno da residência e estabelecimento comercial mantido pelo paciente, inclusive nele. Conforme consta na ata da audiência de custódia “há meses a Polícia Civil do DF investiga a prática de tráfico na QNR 3, 4 e 5, em Ceilândia, e teria apurado o envolvimento de alguns grupos atuando na região. A investigação reuniu subsídios suficientes para que o Poder Judiciário autorizasse a expedição de mandado de busca e apreensão em residências vinculadas aos autuados e a outras pessoas.” Com efeito, o paciente, mesmo depois de ter sido beneficiado por liberdade provisória em outro processo decorrente da prática de delitos da mesma natureza, e ainda ter assinado acordo de não persecução penal com o Ministério Público, voltou, em tese, a associar-se criminosamente para a prática do crime de tráfico de drogas. O cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua casa/estabelecimento comercial revelou a existência de fortes indícios do crime, como a apreensão de maconha, muitas embalagens que podem ser utilizadas para acondicionamento de drogas, dinheiro em espécie em diversos locais e em roupas e celular objeto de roubo. Isso somado ao fato de a investigação concluir que o estabelecimento comercial era apenas como fachada para a prática criminosa. Nesse sentido, a conversão do flagrante para prisão preventiva ao fundamento da garantia da ordem pública não está desacompanhada de fundamentação e a adoção de medidas cautelares menos gravosas, tais como monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, não tem maiores chances de surtir efeito. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, concretizados na materialização da suposta conduta criminosa, bem como na necessária garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista